Tribunal: TJBA
Processo: 8094308-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094308-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: JOELMA SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória. Servidor Público Municipal. Suspensão do pagamento de adicional de atividades complementares sem processo administrativo. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Preliminar de Ausência de fundamentação rejeitada. Mérito. A supressão de vantagem remuneratória sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa viola o art. 5º, LV da Constituição Federal. A redução abrupta de parcela significativa dos vencimentos, de caráter alimentar, recebida por longo período, sem prévia notificação, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla finalidade compensatória e pedagógica. Sentença Mantida. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8094308-73.2020.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS, e como apelado JOELMA SILVA DA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.